Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702839-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS SILVA DE OLIVEIRA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre eventual reconhecimento de ilegitimidade passiva do centro apelado. Brasília, 5 de julho de 2023 17:45:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador